Tribunal: TJSP
Processo: 0002260-66.2015.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Apelação. Violência doméstica. Sentença condenatória publicada em 18.10.2022, impondo 8 meses de detenção ao recorrente. Denúncia recebida em 11.10.2018. Decurso de 4 anos e 7 dias, ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em favor do apelante. Provido